Tribunal: TJDFT
Processo: 0719476-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1 – Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de estudo psicossocial, quando o julgador entende que as demais provas existentes nos autos autorizam a prolação da sentença.
2 – In casu, havendo concordância entre os litigantes que a guarda dos filhos deve ser compartilhada, a fixação das regras do regime de convivência e do lar materno como referência para as crianças, como fixado pelo julgador, exprime a primazia do princípio do melhor interesse destas, ainda que um dos genitores prefira de modo diverso, pois as peculiaridades do caso recomendaram também, a adoção de regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece.
3 – Negado provimento ao recurso. De ofício, um item da sentença foi alterado.